Tribunal: TJSP
Processo: 1021615-13.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO, COLUNA, QUADRIL E JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINARES – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO, COLUNA, QUADRIL E JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINARES – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica –VISTORIA AMBIENTAL – Prescindível ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade.

MÉRITO – Manutenção – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevida a indenização acidentária.

Preliminares afastadas – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021615-13.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante TATIANA
DÉBORA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18596
APELAÇÃO No: 1021615-13.2016.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA.
APELANTE: TATIANA DÉBORA DOS SANTOS.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ ELIAS THEMER.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
L.E.R./D.O.R.T.
OMBRO
DIREITO, COLUNA, QUADRIL E JOELHO ESQUERDO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
OBREIRA.
PRELIMINARES REPETIÇÃO DA PERÍCIA Prova
pericial produzida com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do
juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao
adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação
NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS Prova oral inócua,
ante a prevalência da pericial sobre questão científica
VISTORIA AMBIENTAL Prescindível ante o resultado
da perícia médica, que não constatou incapacidade.
MÉRITO
Manutenção
Ausência de incapacidade

Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevida a indenização acidentária.
Preliminares afastadas
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de fls.
246/249, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária movida
por “operadora de produção”, objetivando a concessão de benefício acidentário por ter
se tornado portadora de L.E.R./D.O.R.T. no ombro direito, na coluna, no quadril e no
joelho esquerdo, em razão das condições em que exercidas sua atividade laborativa
habitual.
Em recurso (fls. 254/260), tempestivo e isento de preparo, a segurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
alegou, preliminarmente, que teria sido cerceado seu direito, pois seria necessária a
oitiva de testemunhas e a realização de vistoria no local de trabalho para comprovação
do nexo causal.
No mérito, sustentou, em síntese, que estaria demonstrada a redução
da capacidade laborativa por intermédio dos documentos médicos juntados, fazendo jus
ao benefício pleiteado.
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 266), subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Das preliminares
2.1.1) Da repetição da pericia médica
Despicienda a repetição da perícia, pois aquela realizada foi suficiente
para o adequado julgamento da lide em primeiro grau, - assim como o é também para o
julgamento em grau de recurso -, vez que o expert respaldou-se em exames clínico e
especializado para a elaboração de seu trabalho técnico, enfrentando com precisão todas
as questões que lhe foram submetidas, oferecendo destarte para o julgador os elementos
técnicos necessários à formação de sua convicção.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não é
capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os
encargos da lide, desnecessariamente.
Destaca-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e
coerente, para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o vistor
desincumbiu-se de seu múnus.
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A obreira não se interessou em participar da produção da prova
pericial, pois sequer ofereceu parecer divergente para impugnar eficazmente a prova
técnica.
Assim, aguardou o resultado desfavorável da prova técnica para passar
a se interessar por ela, mas, sem mais poder fazer, limitando-se a ofertar impugnações
carentes de elementos técnicos que infirmassem ou mitigassem as conclusões
alcançadas pela perícia oficial (fls. 192/195 e 229).
Note-se que à obreira foi dada a oportunidade de produzir todas as
provas pertinentes, inexistindo, portanto, qualquer violação ao seu direito de defesa,
havendo, frise-se, mero inconformismo com o desfecho do processo, fator não
justificador da repetição da prova técnica.
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda
perícia, como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes
contrariadas em suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes
tenha sido desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido
nas normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de
jurisdição, tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às partes
para participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso que se
conceda oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque este ou
aquele resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Tenha-se ainda que o legislador, representando a sociedade,
estabeleceu o reexame necessário apenas em favor do erário público. Principalmente
quando este integra o patrimônio de autarquia que garante a realização do Direito
Social, Previdenciário e Acidentário, a milhares de obreiros segurados.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo
processual que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de postulação e admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que
justificasse, ou a anulação da sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de defesa
para que se tornasse razoável seu pleito de renovação da prova já produzida,
regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“Acidentária
pretensão da obreira de se
submeter a nova perícia médica inadmissibilidade. Elaborado o
laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e
suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se
inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de
qualquer
outra
diligência
nesse
sentido”
(TJSP,
Ap.
994071832070, 16a Câm. Direito Público, rel. Des. Luiz de
Lorenzi, j. em 15-12-2009).
“A complementação ou renovação da prova
pericial, a teor da disposição do artigo 437 do CPC, pressupõe
que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, o que não
se verifica no caso sob exame. Para a concessão do benefício
acidentário é imprescindível a concomitância da tríade de
requisitos legais, de modo que a ausência de quaisquer deles
desautoriza
a
reparação
infortunística”
(TJSP,
Ap.
994082152529, 16a Câm. Direito Público, rel. Des. João Negrini
Filho, j. em 15-12-2009).
“Somente se faz imperiosa a complementação
ou renovação da perícia em diligência, quando essa prova
apresenta algum vício formal ou revela-se frágil e insuficiente,
segundo o livre convencimento do julgador ou julgadores, para o
desate da questão em julgamento. Não se presta a proporcionar
nova oportunidade probatória à parte, apenas porque a solução
da lide foi-lhe desfavorável e esgotado o momento próprio para
a produção das provas. A confiabilidade ou a validade da prova
não se abala apenas pelo fato de seu resultado ter sido
desfavorável a uma das partes, situação, de resto, inevitável em
relação a um dos polos da lide” (Ap. 760.475-00/3, 1a Câm., rel.
Juiz Vieira de Moraes, j. em 14-10-2003 destaquei em negrito).
Portanto, desnecessária a repetição ou complementação da prova
pericial, rejeita-se a preliminar de conversão do julgamento em diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2.1.2) Da prova testemunhal
Tampouco há se falar em nulidade pela não oitiva de testemunhas,
pois a avaliação das sequelas acidentárias e sua influência no labor, em especial a
incapacidade, assim como o nexo, constituem matéria eminentemente técnica, a ser
objeto exclusivo da prova pericial, e não da oral, imprestável a tanto.
É, ademais, obrigação do juiz indeferir a prova testemunhal quando o
objeto dela seja questão científica nos termos do artigo 443, II, do C.P.C. (antigo art.
400, II, do C.P.C./1973).
Não bastasse, nos moldes do art. 370 do C.P.C.:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (destaquei em
negrito).
Portanto, no caso, dupla era a obrigação (não mera faculdade) do juízo
a quo de não determinar a prova testemunhal, a uma, porque visava provar fato
científico e, a outra, porque se tratava de prova inútil.
Neste sentido:
“(...) O entendimento esposado pela r. decisão combatida encontra
amparo na jurisprudência, cujo entendimento consagrado é no
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem
elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua
configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo
a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la
(...)”(Apelação sem Revisão no perícia perícia específica, não tendo a
prova
testemunhal
força
para
substituí-la
ou
infirmá-la
(...)”(Apelação sem Revisão no 718.479-0/2 - 16a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi) destaquei em negrito.
“(...) Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento
claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se
inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer
outra diligência nesse sentido” (TJSP, Ap.994071832070, 16a Câm.
Direito Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi) destaquei em negrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
(...) Anoto, de chofre, que o nobre Juiz singular entendeu ser
desnecessária maior dilação probatória, dando-se por satisfeito com
a prova técnica existente nos autos. E lícito era assim proceder, na
medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbia-lhe, com
base no permissivo do art. 130 do CPC, aferir sobre a conveniência
das diligências necessárias à formação do seu convencimento, bem
como indeferir aquelas que são inúteis e meramente protelatórias.
Aduzo, por oportuno, não ter ocorrido cerceamento de defesa que
enseje a anulação da r. sentença, pelo fato do Magistrado não ter
determinado a produção de prova oral, pois desnecessária tal
medida, no caso em debate, uma vez que o laudo pericial, elaborado,
aliás, com lisura, sem vícios ou contradições concluiu pela
inexistência de incapacidade laborativa.
Friso, ainda, que os depoimentos de testemunhas se tornariam
inócuos, na medida em que jamais se poderiam contrapor ao laudo
pericial, sendo, assim, completamente despiciendos para o adequado
desate da contenda, uma vez que elas não detêm o conhecimento
técnico
necessário
para
isso.
(TJSP,
Apelação
no
9157651-30.2009.8.26.0000 16a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Valdecir José do Nascimento) destaquei em negrito
Dessa forma, prescindível a oitiva de testemunhas.
2.1.3) Da vistoria ambiental
Desnecessária, outrossim, a realização da vistoria ambiental, com a
finalidade de investigar as condições laborativas, pois, no presente caso, o resultado da
perícia médica não aponta redução da capacidade para o trabalho (fls. 175/187 e
220/224), sendo que qualquer investigação acerca da existência do nexo entre as
alegadas moléstias e o labor em nada influenciaria o deslinde da demanda, revelando-se
medida meramente protelatória, que oneraria, desnecessariamente, os encargos da lide.
2.2) Do mérito
A perícia médica oficial (fls. 175/187), elaborada pelo I.M.E.S.C., não
constatou a existência de sequela incapacitante para a função habitual da apelante.
Com efeito, o exame físico específico revelou o seguinte quadro:
“EXAME ESPECIALIZADO
Especializado Coluna Lombossacra e membros
Marcha: Apresenta-se deambulando sem auxílio e sem
limitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Inspeção: Sem edema. Cicatriz compatível com o tratamento
realizado. Desvio do eixo da coluna.
Palpação: Refere dor local.
Mobilidade: Compatível com a cirurgia realizada. Demais sem
sinais de comprometimento funcional refere dor aos esforços.
Neurológico: Sem sinais de comprometimento funcional.” (fls.
177 destaques do original).
Após a análise dos exames e documentos médicos contidos nos autos,
concluiu inexistir redução do potencial laboral, in verbis:
“(...) não foi caracterizada incapacidade nem sinais de
comprometimento funcional, conforme previamente descrito no item 3
do laudo enviado” (fls. 221).
Assim, se a lesão acidentária não reduz a capacidade para o trabalho
habitual, não há se falar na concessão de benefício acidentário.
Note-se, ainda, que os resultados dos exames complementares apenas
confirmam o diagnóstico, pois o vistor os analisou (fls. 177) e, justificadamente,
concluiu pela inexistência de incapacidade, não fazendo jus ao benefício, pois, como
cediço, a legislação infortunística não indeniza a simples lesão, mas sim as efetivas e
atuais sequelas incapacitantes relacionadas com o trabalho, que inexistirem no presente
caso.
Desse modo, estando a perícia oficial apoiada em exames clínico e
especializados, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em contrário ou
pela demonstração de sua imprestabilidade, merece, pois, integral acolhida.
Nem se alegue estar a prova pericial em contradição com os
documentos médicos juntados na vestibular (fls. 44/65, 148/159 e 239/240), pois estes,
além de consubstanciarem documentos parciais e unilateralmente produzidos, o que já
bastaria para se alijá-los da consideração judicial em confronto com a prova,
propriamente dita, que os contrarie , apenas relatam a existência de afecções, não
trazendo qualquer exame físico ou outro elemento capaz de ilidir, e menos ainda elidir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
as constatações periciais.
Não é demasiado frisar que a infortunística não indeniza evento ou
lesão, mas apenas e tão somente à incapacidade laborativa atual e comprovada, o que
efetivamente não ocorre neste caso.
E não se há de confundir “lesão mínima” com “incapacidade
mínima”, pois é apenas esta última que merece apreciação para fins indenizatórios.
Não se trata, pois de considerar a sequela mínima, ou seja, a
deformidade em si mesma, como quer a apelante, mas sim a incapacidade nenhuma
que dela decorre ante a ausência de qualquer prejuízo funcional - o que obviamente
afasta a concessão de qualquer benefício na seara infortunística.
Portanto, inexistente incapacidade laborativa atual indenizável, jus não
faz ao benefício acidentário.
2.3) Da conclusão
Posto isso, despicienda a produção de qualquer outra prova, afasta-se
o pleito de conversão do julgamento em diligência (item 2.1) e, não sendo a obreira
portadora de quaisquer sequelas incapacitantes (item 2.2), jus não faz ao recebimento do
benefício requerido, razão pela qual deve ser mantida a bem lançada sentença, isenta a
recorrente dos encargos sucumbenciais, com fulcro no parágrafo único do artigo 129 da
Lei no 8.213/91.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator